Tribunal: TJSP
Processo: 2035724-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de Fazer. Pretensão de cominar ente municipal e a SABESP a realizarem obra para reparação em imóvel e de obter reparação material e moral. Inversão do ônus probatório. Prova pericial. Decisão pela qual foi retificada decisão anterior, para aplicação da regra geral, atribuindo-se o ônus probatório à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Impossibilidade ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de Fazer. Pretensão de cominar ente municipal e a SABESP a realizarem obra para reparação em imóvel e de obter reparação material e moral. Inversão do ônus probatório. Prova pericial. Decisão pela qual foi retificada decisão anterior, para aplicação da regra geral, atribuindo-se o ônus probatório à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Impossibilidade ou excessiva dificuldade, por parte de quem alega – parte autora – para cumprir o encargo não verificadas. Ônus da prova que não se confunde com hipossuficiência econômico-financeira e/ou com custeio da prova pericial. Justiça Gratuita que abrange a realização de perícia técnica, quando necessário. Inteligência da LE no 16.428/17 e do art. 95, caput e seus §§ 3o e seguintes, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.